Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR AO PARÂMETRO ADOTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante sustenta que, embora possua renda bruta superior a R$ 18.000,00, sua renda líquida é inferior a R$ 6.000,00 em razão de empréstimos e despesas essenciais, especialmente por ser pessoa idosa. Requer a concessão do benefício com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a renda bruta superior ao parâmetro de cinco salários-mínimos afasta a presunção de hipossuficiência; e (ii) o endividamento voluntário e a ausência de comprovação da renda familiar total permitem a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige comprovação da incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos dos autos.
4. Adota-se como parâmetro objetivo o limite de cinco salários-mínimos, conforme critério da Defensoria Pública do Distrito Federal, incidindo sobre a renda bruta.
5. Os documentos demonstram que o agravante aufere renda mensal bruta aproximada de R$ 18.000,00, valor superior ao limite adotado, o que afasta a alegada hipossuficiência.
6. A ausência de comprovação da renda familiar total impede a verificação adequada da situação econômica, tornando insuficiente a instrução do pedido.
7. O endividamento voluntário não constitui fundamento idôneo para a concessão do benefício, pois decorre de opção pessoal e não de situação excepcional ou imprevisível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A renda bruta superior ao parâmetro de cinco salários-mínimos afasta a presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça. 2. O endividamento voluntário não justifica a concessão do benefício. 3. A ausência de comprovação da renda familiar total impede o reconhecimento da hipossuficiência.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0722319-55.2024.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.11.2025, DJe 12.12.2025; TJDFT, AI no 0727004-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.11.2025, DJe 02.12.2025.